Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELA PROMESSA DE RECOMPENSA, E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a sua periculosidade.
2. A prisão cautelar da paciente é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do suposto cometimento de delito grave, isto é, de participação em crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo motivo torpe e pela promessa de pagamento de recompensa, supostamente ocorrido em razão de disputa por tráfico de drogas e que foi planejado com a contribuição de seis pessoas, sendo que um adolescente foi responsável executar o delito, com o emprego de arma de fogo.
3. A gravidade concreta do delito demonstra a necessidade da prisão cautelar e revela a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
5. Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.